Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA (CEB). RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. REDE ELÉTRICA. DISTÚRBIOS. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a obrigatoriedade de a concessionária de serviço público de energia elétrica (CEB) ressarcir a seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado, por ocasião de suposto dano elétrico indenizável.
2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica nos casos em que houver a sub-rogação pela seguradora dos direitos e ações do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva. 3.1. Entretanto, o fato de a responsabilidade ser objetiva não exclui à necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pelo usuário.
4. É ônus da fornecedora de serviços de energia elétrica, no processo de ressarcimento, comprovar a ausência da existência do nexo de causalidade para afastar a obrigação de indenizar.
5. As provas carreadas aos autos demonstram que os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado foram ocasionados por sobrecarga e oscilação de energia elétrica.
6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "a descarga de energia configura ‘fortuito interno’, uma vez que tal evento é previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa fornecedora de energia." (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
7. A CEB não pode responsabilizar o usuário pelos danos ocorridos em virtude de descarga elétrica uma vez que é sua a obrigação de manter mecanismos de proteção contra surtos e variações de tensão.
8. A falta de sistema de segurança da rede elétrica nas instalações internas da unidade do consumidor não exclui a responsabilidade da CEB por se tratar de medida meramente complementar.
9. Ato administrativo normativo da ANEEL não tem o condão de afastar as normas consumeristas incidentes no caso concreto.
10. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da CEB não são suficientes para comprovar a existência de excludentes da relação de causalidade.
11. Na hipótese, a CEB não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pelo consumidor, segurado da Apelada, motivo pelo qual subiste o dever de indenizar.
12. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.